Tribunal: TJMT
Processo: 1000777-79.2022.8.11.0077
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000777-79.2022.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA CLEIA GONCALVES DE PAULA - CPF: 531.483.981-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA E DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de antecipação de tutela específica e danos morais em razão de cobrança de R$14.535,70, decorrente de suposta irregularidade na medição de consumo de energia elétrica, identificada unilateralmente pela concessionária. A sentença de primeiro grau declarou a inexistência do débito e afastou a condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade da cobrança imposta pela concessionária de energia elétrica em decorrência da alegada irregularidade na medição; e (ii) saber se houve falha no procedimento administrativo que gerou o débito.

III. Razões de decidir

3. A concessionária não comprovou a regularidade do procedimento administrativo de recuperação de consumo, conforme exigido pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, especialmente no que se refere ao contraditório e à ampla defesa.

4. A ausência de comunicação adequada à consumidora e a apuração unilateral da suposta irregularidade tornam nulo o procedimento e, consequentemente, indevida a cobrança do valor impugnado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É nula a cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica quando a concessionária não comprova o cumprimento do procedimento administrativo com observância das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Resolução nº 414/2010 - ANEEL, art. 129, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 10035184020218110041, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12/04/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT que, nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Antecipação De Tutela Específica C/C Danos Morais
movida por MARIA CLEIA GONÇALVES DE PAULA, julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 14.535,70.

Em suas razões, a concessionária sustenta que seguiu todos os procedimentos regulares previstos na legislação setorial, argumentando que a cobrança é devida e que não houve falha na prestação do serviço.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 236700669).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que
MARIA CLEIA GONÇALVES DE PAULA
ajuizou
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Antecipação De Tutela Específica C/C Danos Morais
em face de ENERGISA MATO GROSSO, alegando ser titular da Unidade Consumidora nº 6/46416-0 e que, durante inspeção realizada em seu imóvel, a concessionária apontou, de forma unilateral, uma anormalidade que provocou faturamento incorreto. Afirma que a revisão do faturamento lhe atribuiu um débito no valor de R$14.535,70, referente ao consumo de energia elétrico no período de fevereiro/2017 e janeiro/2018, reclamando a regularidade do débito.

A ré, ora apelante, defendeu ter agido no exercício regular do direito, apresentando documentos que, na avaliação do juízo de primeiro grau, não contribuíram para a solução da demanda.

Encerrada a fase instrutória, a d. Magistrada
a quo
julgou antecipadamente a lide, prolatando a sentença nos seguintes termos, excerto abaixo:

“(...) Evidente que apesar da requerida afirmar que cumpriu as determinações da Resolução nº 414/10 da ANEEL, não trouxe nenhum elemento apto a comprovar o procedimento administrativo adotado e da cobrança da fatura de recuperação de consumo nos termos da autarquia, nem juntou aos autos demonstração de alteração significativa na unidade consumidora.

Desta forma, constata-se que não foi garantido a autora o direito ao contraditório e à ampla defesa acerca da possibilidade de defesa na forma da legislação vigente.

Isto, porque é essencial oportunizar, ao consumidor, o efetivo acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao procedimento administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória do suposto ilícito.

Logo, a parte ré não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, merecendo ser acolhida sua pretensão neste ponto, para declarar a inexistência dos débitos noticiados nas faturas de recuperação de consumo de energia no valor R$ 14.535,70 (quatorze mil quinhentos e trinta e cinto reais e setenta centavos).

No que tange aos danos morais, verifica-se que estes não restaram configurados, uma vez que devido ao acolhimento a tutela pleiteada na inicial, a autora não teve o fornecimento de energia elétrica suspenso, somente a mera cobrança de valores indevidos que não é apta a atingir a honra e a imagem da autora, de modo a ofender a sua dignidade. (...)”
(ID. 236700660)

No apelo, a concessionária afirma que
seguiu todos os procedimentos regulares previstos na legislação setorial, argumentando que a cobrança é devida e que não houve falha na prestação do serviço. Alega que a inspeção demonstrou que parte da energia consumida não foi registrada devido à irregularidade, o que prejudicou o faturamento.

Ainda, destaca que a consumidora é responsável pelo seu imóvel, inclusive, pelas irregularidades detectadas no medidor de energia, sendo certo que, mesmo que a apelada não tenha realizado a adulteração, a cobrança é legítima.

Entretanto,
não assiste razão à apelante
, apesar dos argumentos apresentados.

A teor do art. 373, II, do CPC, incumbe à concessionária de serviços de energia elétrica o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, especialmente na hipótese dos autos, em que se questiona o faturamento acima da média de consumo mensal da unidade da parte autora.

Por sua vez, a Resolução nº 414/2010 - ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, regula aspectos como direitos e deveres dos consumidores, bem como as responsabilidades das distribuidoras. A referida normativa prescreve em seu art. 129, § 1º, que:

“Art. 129. Na ocorrência de
indício de procedimento irregular
, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual
irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica
, a seu critério,
ou quando

requerida pelo consumidor
ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

III – utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade.”
(g. n.)

Depreende-se dos autos que a concessionária de energia, ao realizar a inspeção no dia 30/11/2021, constatou que houve
“desvio de energia no ramal de entrada, 2 fases”,
consignando no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI que a consumidora/titular
“recusou-se a assinar”,
estando o termo assinado apenas pelos inspetores que participaram da ocorrência e, no campo de testemunha, foi assinado por um dos inspetores, Sr. Paulo Sergio Lima Oliveira.

Via de regra, como já mencionado, quando verificada uma irregularidade, incumbe à concessionária adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor,
incluindo o acompanhamento da vistoria pelo consumidor
, titular da unidade consumidora,
a quem é reservado o direito de solicitar perícia técnica
, conforme o inciso II do § 1º, o que não ocorreu no caso em questão.

Além disso, o § 7º do já mencionado art. 129 da Res. nº 414/2010 – ANEEL estabelece que, na hipótese de ser realizada a avaliação técnica dos equipamentos de medição,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor,
por escrito
e com comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

In casu,
a inspeção foi realizada em 30/11/2021, enquanto a carta ao cliente foi enviada em 24/01/2022, conforme os documentos anexados à contestação. Por conseguinte, apesar do período transcorrido, a consumidora não foi informada com antecedência sobre a inspeção em seu imóvel.

Além disso, não houve qualquer possibilidade de questionamento prévio à cobrança, com a consumidora tomando conhecimento da inspeção e das cobranças por recuperação de consumo apenas após o lançamento do débito.

Dessa forma, mesmo que a apelante argumente que o suposto desvio era de fácil visualização, ela não está isenta de cumprir o que é determinado pela normativa da ANEEL, de modo que
“O procedimento administrativo
para apuração de irregularidade e recuperação de consumo de energia elétrica
deve respeitar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório
, sob pena de nulidade (...)”(TJ-MT 10090810320198110003 MT).

Assim, é correta a sentença que declarou
a inexistência do débito no valor de R$ 14.535,70,
referente à recuperação de consumo decorrente da suposta fraude no medidor de energia elétrica,
apurada unilateralmente
pela concessionária de serviço público.

A propósito, nesse sentido se orienta a jurisprudência deste Eg. Sodalício:

“(...) A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica
afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora
e, por consequência,
a legitimidade da cobrança
, sendo vedada aquela decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe. A cobrança de faturas de recuperação de consumo geradas sem observar o procedimento correto e o protesto indevido, gera o direito à compensação por dano moral. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.” (TJ-MT - AC: 10035184020218110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2023) (g. n).

“(...)
O procedimento adotado
pela Energisa a título de recuperação de consumo
não obedeceu os dispositivos legais sobre a matéria
, uma vez que, quando da Lavratura do TOI, não houve assinatura do consumidor da unidade, bem como que o envio do TOI e a carta de recuperação à residência demandada não restou comprovado. Assim,
sendo o procedimento administrativo que ensejou o débito em tela nulo
, incluindo a avaliação realizada pela Energisa,
ante a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, indevida a cobrança pretendida.
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1043347-28.2021.8.11.0041, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024) (g. n).

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024